Tribunal: TJSP
Processo: 1000599-90.2022.8.26.0699
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. (i) Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Relação de consumo. Suposta irregularidade em equipamento de medição de consumo de energia elétrica. (ii) Insurgência da concessionária de serviço público contra a r. sentença que, decretando a procedência do feito, declarou nulo o Termo de Ocorrência e Inspeção e inexigíveis os

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. (i) Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Relação de consumo. Suposta irregularidade em equipamento de medição de consumo de energia elétrica. (ii) Insurgência da concessionária de serviço público contra a r. sentença que, decretando a procedência do feito, declarou nulo o Termo de Ocorrência e Inspeção e inexigíveis os débitos dele decorrentes, condenando a ré-apelante, ainda, ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização pelos danos morais causados à parte consumidora. Irresignação impróspera. (iii) Termo de Ocorrência e Inspeção que não constitui, por si só, prova irrefutável da existência de fraude na medição do consumo de energia elétrica. Documento produzido unilateralmente pela empresa concessionária. Ausência de realização de prova pericial judicial por órgão ou profissional isento, até por falta de preservação do equipamento pela apelante. Variação do consumo que pode muito bem ser atribuída a uma vasta gama de fatores (dentro os quais o próprio desgaste do equipamento substituído, que já contava mais de 20 anos de uso). Nulidade do TOI acertadamente declarada, como acertadamente declarada a inexigibilidade das cobranças dele oriundas, com condenação da ré à restituição, ao consumidor, das quantias eventualmente pagas a esse título. Dano moral configurado. Autor-consumidor que teve seu sossego, paz de espírito e tranquilidade abalados por cobrança vexatória de dívida indevida, sob a pecha de que teria fraudado seu medidor de consumo, e sob a persistente ameaça de ter o seu fornecimento de energia interrompido acaso não pagasse os valores que a prestadora de serviços entendia lhe serem devidos. Consumidor que, ademais, teve desperdiçado seu tempo na tentativa de solucionar problemas gerados pelo próprio fornecedor. Aplicação da Teoria do Desvio Produtivo. Quantia indenizatória bem balizada à luz do caso concreto. (iv) Apelo desprovido.